Tribunal: STF
Processo: ARE 789664
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Torno sem efeito o ato judicial que, por mim proferido em 16/02/2017, determinou o sobrestamento dos presentes autos, e passo a examinar, desse modo, os apelos extremos deduzidos pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro.
    Os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos foram interpostos contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DEVE TER EFETIVIDADE. DOCUMENTO PRIMAZ. SUJEIÇÃO DOS PODERES CONSTITUÍDOS A SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO VISTO QUE EMANADA DO POVO COMO TITULAR DO PODER. EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS. SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA ENTRE ATOS VINCULADOS E ATOS DISCRICIONÁRIOS. TEORIA DOS GRAUS DE VINCULAÇÃO A JURIDICIDADE. NORMAS CLASSIFICADAS COMO LIMITADAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE NÃO PODEM JUSTIFICAR AS ARBITRARIEDADES DO ADMINISTRADOR EM ESCOLHER IMPLEMENTAR OU NÃO A POLÍTICA PÚBLICA. FORÇA VINCULANTE DE TODAS AS NORMAS DA CONSTITUIÇÃO EM RAZÃO DA JURIDICIDADE. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO QUE SE PRESERVA QUANDO SE ASSEGURA O RESPEITO ÀS ORDENAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO PELOS PODERES CONSTITUÍDOS, JÁ QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS AS LEIS. OMISSÕES DO PODER PÚBLICO QUE RELEVAM COMPORTAMENTO CONTRÁRIO A CONSTITUIÇÃO. SINDICABILIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, SEJAM ELES VINCULADOS POR REGRAS, POR PRINCÍPIOS OU POR CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS À JURIDICIDADE. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA SECRETRIA DE ASSITÊNCIA A SAÚDE QUE APENAS DÃO OS CONTORNOS DE UM EFICIENTE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA NÃO INVASIVA AOS PORTADORES DE DISTROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA. PEDIDO QUE SERIA JULGADO PROCEDENTE INDEPENDENTE DA ALUDIDA PORTARIA, NA MEDIDA EM QUE A ORDEM DE TUTELA DA SAÚDE EMANA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A QUAL TODOS OS PODERES ESTÃO SUJEITOS E VINCULADOS. TUTELA DO NÚCLEO INTANGÍVEL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SAÚDE QUE PRESERVA O DIREITO A VIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMANTAÇÃO DO PROGRAMA. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO PODE SER MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA INVIABILIZAR O RESPEITO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS A SAÚDE QUE POR SER DIREITO CARO A TODO SER HUMANO AUTORIZA ATÉ MESMO VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS PARA QUE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SEJAM EFETIVADOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 167, IV DA CRFB/88. EFETIVIDADE DESSE DIREITO DE SEGUNDA GERAÇÃO (OU DIMENSÃO) QUE EMANA DIRETAMENTE DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CRFB/88. DESPROVIMENTO DO RECURSO, VENCIDO O ILUSTRE DESEMBARGADOR RELATOR ORIGINÁRIO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE VÍCIO NA PORTARIA MINISTERIAL PARA SUSCITAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE E, NO MÉRITO, DAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS.”
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o Tribunal "a quo" teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a pretensão recursal deduzida pela partes ora recorrentes. E, ao fazê-lo, assinalo que o exame desta  causa convence-me da inteira correção dos fundamentos que dão suporte à decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objeto dos recursos extraordinários em questão e que informam e dão consistência ao seu v. acórdão.
    Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa.
    A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o acolhimento do pleito que o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro deduziram em sede recursal extraordinária.
    Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde – que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, “caput”, e art. 196) – ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas.
    Cumpre não perder de perspectiva, por isso mesmo, que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
    O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) – não pode convertê-la em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
    Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as ações e prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas – preventivas e de recuperação –, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.
    O sentido de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) – que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas – impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.
    Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais – que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Poder Constituinte e Poder Popular”, p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) –, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculadas à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.
    Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito – como o direito à saúde – se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.
    Cabe acentuar, por oportuno, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.
    Vale referir, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 605.533/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença.” (grifei)
    Todas essas considerações – que ressaltam o caráter incensurável da decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro– levam-me a repelir, por inacolhível, a pretensão recursal deduzida pelos ora recorrentes, especialmente se se considerar a relevantíssima circunstância de que o acórdão questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no exame da matéria (AC 2.836/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – ARE 961.807/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 394.820/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 459.456/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 462.416/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 554.088/SC, Rel. Min. EROS GRAU – RE 812.626/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde.
    II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação.
    III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
    IV – Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 820.910-AgR/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 196) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO  QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES (STF) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (RE 1.099.699-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Mostra-se relevante destacar, considerando a discussão sobre a responsabilidade das pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro, que a importância do tema acha-se bem realçada pela existência, nesta Suprema Corte, de sucessivos julgamentos sobre a matéria – nos quais se pôs em destaque constituir obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes (AI 732.582/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 586.995-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 607.381-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 607.385-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 626.382-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 641.916-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária. 
    II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    III – Agravo regimental improvido.”
    (AI 817.938-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (LUÍS FERNANDO SGARBOSSA, “Crítica à Teoria dos Custos dos Direitos”, vol. 1, 2010, Fabris Editor; STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999, Norton, New York; ANA PAULA DE BARCELLOS, “A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245/246, 2002, Renovar; FLÁVIO GALDINO, “Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos”, p. 190/198, itens ns. 9.5 e 9.6, e p. 345/347, item n. 15.3, 2005, Lumen Juris), notadamente em sede de efetivação e implementação (usualmente onerosas) de determinados direitos cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe-lhe e dele exige prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas.
    Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.
    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).
    Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 
    Tratando-se de típico direito de prestação positiva, a proteção à vida e à segurança – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial.
    Cabe referir, ainda, neste ponto, ante a extrema pertinência de suas observações, a advertência de LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, ilustre Subprocuradora Geral da República (“Políticas Públicas – A Responsabilidade do Administrador e o Ministério Público”, p. 59, 95 e 97, 2000, Max Limonad), cujo magistério, a propósito da limitada discricionariedade governamental em tema de concretização das políticas públicas constitucionais, assinala:
    “Nesse contexto constitucional, que implica também na renovação das práticas políticas, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.
    .......................................................................................................
    Como demonstrado no item anterior, o administrador público está vinculado à Constituição e às normas infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social.
    …...................................................................................................
    Conclui-se, portanto, que o administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração.
    …...................................................................................................
    As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social constitucional.” (grifei)
    Posta a questão, nesses termos, cabe reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, ao longo dos últimos trinta anos, evoluiu, significativamente, a propósito da matéria ora em exame, buscando construir soluções que pudessem fazer cessar esse estado de inconstitucional inadimplemento do dever político-constitucional que se impõe ao Poder Público, em todas as dimensões da organização federativa, de assegurar a todos o seu ineliminável direito à proteção da saúde e da vida (CF, art. 196).
    E foi, precisamente, esse o sentido que o Plenário desta Suprema Corte conferiu ao tema ora em exame, como resulta claro das recentíssimas decisões proferidas por ocasião do julgamento do RE 855.178-ED/SE, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, e do RE 657.718/MG, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, havendo neles fixado teses assim formuladas:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
    (RE 855.178-ED/SE, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”
    (RE 657.718/MG, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Isso significa, portanto, tratando-se de situação configuradora de responsabilidade solidária das pessoas políticas que compõem a estrutura institucional do Estado Federal brasileiro, que, em matéria de implementação de ações e serviços de saúde, existe verdadeiro dever constitucional “in solidum”, que confere ao credor, que é o cidadão, o direito de exigir e de receber de um, de alguns ou de todos os devedores (os entes estatais, na espécie) a obrigação que lhes é comum.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar os presentes agravos, nego provimento aos recursos extraordinários, por acharem-se estes em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator